Tribunal: STF
Processo: HC 107757
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação do quantum relativo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. 



    “O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, da minha relatoria, DJe-090 de 16.05.2011).



    O Plenário desta Corte, ao julgar o HC 97.256/RS (rel. min. Ayres Britto, DJe nº 247, publicado em 16.12.2010), julgou inconstitucional o art. 44 da Lei nº 11.343/2006, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os condenados por crime de tráfico de drogas.



    Ordem concedida de ofício, para determinar ao juízo de origem que examine se o paciente preenche os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.